Tribunal: TJDFT
Processo: 0728744-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728744-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GABRIELLE RODRIGUES CAMPOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Da análise dos autos principais, verifica-se que o agravante já apresentou prestação de contas, encontrando-se a demanda em fase instrutória da segunda etapa processual. Diante disso, intime-se o agravado para que se manifeste quanto ao eventual interesse no prosseguimento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator